Tribunal: TJSP
Processo: 2235216-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Realização de atos executórios em relação ao avalista, responsável solidário ou coobrigado – Possibilidade – Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05 - Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235216-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que são agravantes JORGE
NASSAR FRANGE FILHO e APARECIDA DONIZETE MACIEL FRANGE, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador que declarará
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA, vencedor e SOUZA LOPES,
vencido, com declaração.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29211
AGRV.No: 2235216-43.2019.8.26.0000
COMARCA: TANABI
AGTE. : JORGE NASSAR FRANGE FILHO, APARECIDA DONIZETE
MACIEL FRANGE
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Realização de atos executórios
em relação ao avalista, responsável solidário ou coobrigado
Possibilidade Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05 -
Decisão mantida Agravo de instrumento não provido.
Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão
copiada a fls. 234/236 que, nos autos da ação de execução
de título extrajudicial que lhes promove o agravado,
deixou de determinar a suspensão da execução também em
face dos avalistas, nos termos abaixo transcritos:
“Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial
promovida em desfavor de Indústria de Móveis Bechara Nassar
LTDA, Jorge Nassar Frange Filho e Aparecida Donizete Maciel
Frange. A inicial foi recebida e o feito encontra-se suspenso
com relação à devedora Indústria de Móveis Bechara Nassar LTDA,
vez que o crédito descrito na inicial sujeita-se à recuperação
judicial dessa demandada. Por decisão datada de 29/04/2019
homologou-se,
nos
autos
do
processo
n.o
1000790-72.2017.8.26.0615, o plano de recuperação judicial da
devedora pessoa jurídica, de modo que se operou a novação das
dívidas
anteriores
ao
pedido
recuperacional
(Lei
n.o
11.101/2005,
art.
59),
aí incluído o crédito exequendo.
Portanto, verifica-se que a recuperanda obteve, com a novação da
dívida, a extinção total da obrigação contida no título
executivo que acosta os autos. Faculta-se, agora, ao demandante
pleitear pela adequação/inclusão de seu crédito mediante o
procedimento próprio disciplinado pelo artigo 10, da Lei n.o
11.101/2005. No sentido do exposto: Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos morais. Ajuizamento de pedido de
recuperação judicial pela agravante. Decisão que declara a
extraconcursalidade
do
crédito
do
agravado,
rejeitando
a
impugnação oposta pela agravante. Fato gerador do crédito do
agravado ocorrido antes do pedido de recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Crédito sujeito à recuperação judicial, a despeito do trânsito
em julgado da sentença condenatória ter se dado em data
posterior. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Precedentes. Após a homologação do plano de recuperação judicial
devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções
individuais até então propostas contra a recuperanda. Credor que
dev epromover habilitação retardatária na recuperação judicial
ou pedir a retificação do quadro geral de credores. Precedentes.
Decisão
reformada.
Cumprimento
de
sentença
extinto
com
fundamento no art. 59 da Lei no 11.101/05 c.c. art. 924, III do
CPC.
Agravo
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2091025-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de
Registro: 02/07/2019) - Grifo meu. DIREITO EMPRESARIAL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS
CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a
Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4o, III,
do RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente
recurso, quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema.
2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela
assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo
competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as
execuções individuais até então propostas contra a recuperanda,
sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art.
59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe 26/04/2018) Grifo meu. Ante o exposto, com fundamento no
artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o
artigo 59, da Lei n.o 11.101/2005, extingo a ação em relação à
executada Indústria de Móveis Bechara Nassar LTDA. Aguarde-se
por provocação da exequente, tal como determinado a fls. 208,
sob pena de extinção. Intime-se."
Afirmam que a r. decisão não pode prevalecer,
pois o crédito perquirido está sujeito ao procedimento
recuperacional, em virtude da aprovação e homologação do
plano na
recuperação judicial da devedora principal
“Indústria de Móveis Bechara”. Entendem que é inadmissível
que o credor pretenda receber seu crédito por via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transversa e antes dos demais credores, em desacordo com o
artigo 172 da Lei no 11.101/05. Aduzem que, em havendo
obrigação nova, resta aperfeiçoada, por força de Lei, a
novação das obrigações sujeitas ao processo de Recuperação
Judicial, como no caso em comento, razão pela qual se
torna incabível o prosseguimento da demanda executória em
face dos sócios coobrigados.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
253)
O
agravado
apresentou
contrariedade
(fls.
256/258).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Ainda que a devedora principal esteja em processo
de recuperação judicial, nada impede que a execução
prossiga contra o avalista, responsável solidário ou
coobrigado.
Nesse sentido, estabelece o art. 49, § 1o da Lei
no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que “os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”.
No mesmo sentido, a súmula 581 do STJ pacificou
entendimento de que “a recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Portanto, não havendo razões para que a execução
do crédito seja suspensa com relação aos avalistas, a
demanda deve prosseguir regularmente em face deles.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37254
Agravo de Instrumento no 2235216-43.2019.8.26.0000
Comarca: Tanabi
Agravantes: JORGE NASSAR FRANGE FILHO e APARECIDA
DONIZETE MACIEL FRANGE
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Como é cediço, recuperação judicial não se confunde
com falência.
A primeira representa um plano que viabiliza o
pagamento a todos credores, de regra, com novas datas de vencimentos e
novos valores, para pagamento parcelado, enquanto a segunda é a
constatação da total impossibilidade do devedor principal cumprir a
obrigação, seja com novo prazo, seja com parcelamento.
Se assim é, não vejo como se possa concluir que toda
vez que o garantidor ou devedor solidário for sócio de empresa devedora,
não seja beneficiado pelo advento da novação oriunda da recuperação
judicial.
Assim afirmo porque se o sócio sobrevive da renda que
obtém da empresa, por certo que se a pessoa jurídica está em dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômicas, o sócio está na mesma situação.
E não é só. O credor que celebra contrato nestes
moldes, tendo como garante o sócio da pessoa jurídica, sabe que, em caso
de quebra, o sócio estará falido, logo, exigir que, na recuperação judicial, a
execução prossiga contra o sócio garantidor da dívida, não se mostra
correto, pois, estar-se-ia, de forma indireta, levando o sócio ao desespero e
à falência já que sobrevive, como já afirmado, daquilo que produz na
sociedade recuperanda e, se esta se encontra “doente”, com certeza a
“doença” também contamina e abate o sócio.
Não se pode olvidar, outrossim, que a finalidade do
garante é assumir a obrigação caso o devedor principal não consiga fazê-lo,
o que é bem diferente de possibilitar o pagamento em novo prazo e outros
valores.
Penso que, do contrário, somente os créditos não
garantidos poderiam compor o quadro da empresa em recuperação, aliás,
qual a razão de se incluir tal crédito no quadro se o credor vai exigir do
garante os valores nos prazos originários?
Com todo respeito às posições contrárias, entendo que a
suspensão e a novação decorrentes da recuperação judicial atingem o
crédito, a relação obrigacional num todo.
Além disso, os artigos 61 e 62 da Lei 11.102/2005
dispõem sobre a suspensão das execuções para pagamento dos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novados, aguardando-se o cumprimento ou não do plano de recuperação
judicial.
Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB
CONDIÇÃO
RESOLUTIVA.
SUSPENSÃO
DO
PROCEDIMENTO
EXECUTÓRIO.
1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a
Resolução de Tribunal Estadual.
2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição
resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.o 11.101/05.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1374877/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015)
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DE
MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
SUSPENSÃO.
I. Há entendimento nesta Corte de que não se mostra consentâneo com a
recuperação judicial o prosseguimento de execuções individuais, devendo
estas ser suspensas e pagos os créditos de acordo com o plano de
recuperação homologado em juízo.
II. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1297876/SP, Rel. Ministro
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2010, DJe 29/11/2010)
Assim sendo, deve ser determinada a suspensão da
execução em relação ao sócio garantidor, enquanto não houver
descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nos termos acima, meu voto dá
provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10A12508
6
9
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B4585B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2235216-43.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.